Tribunal: STF
Processo: ARE 1347300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO. GUARDA AUXILIAR. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO DESVIO DE FUNÇÃO DEVIDA. SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DOS VENCIMENTOS DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL GM - 1, CONSOANTE PRECEDENTES DESTA CORTE. – Remessa Necessária Conhecida. Reforma Parcial da Sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifico que o pleito da autora se resume à isonomia constitucional de salário, o que independe de regime estatutário ou celetista. Do exame do contracheque colacionado ao feito às fls. 19, constata-se que a função exercida pela demandante é a de “Guarda-Auxiliar”. Do conjunto probatório anexado aos autos, é possível concluir que os guardas auxiliares exercem, efetivamente, as funções de guarda Municipal. (...) Entendo que restou demonstrado nos autos que os Guardas Auxiliares se encontram desviados de função, uma vez que desempenham as funções de Guarda Municipal, todavia, os mesmos não recebem as promoções na carreira garantidas pela Lei nº 2.984/2003 (Plano de Carreira dos Guardas Municipais de Aracaju), conforme ofício nº 188/2018 encaminhado à Procuradoria do Município de Aracaju pelo Diretor Geral da Guarda Municipal de Aracaju, colacionado aos às fls. 52/55 (...).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 578657 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 73), decidiu que: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 06/06/2008.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente